Tribunal: TJBA
Processo: 8005247-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005247-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: WELITON NEVES BRANDAO

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial médica e declarou o feito saneado, em ação de obrigação de fazer visando a cobertura de procedimento cirúrgico de reconstrução total de maxila/mandíbula.
2 - A operadora sustentou ser imprescindível a realização de perícia para esclarecer a natureza do procedimento cirúrgico e a real necessidade do tratamento, alegando tratar-se de procedimento exclusivamente odontológico sem cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é admissível, considerando que o indeferimento de prova pericial não consta expressamente no rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme Tema 988 do STJ. No caso, a iminência de prolação de sentença de mérito antes da produção da prova caracteriza a urgência necessária.
5 - Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o juiz, destinatário final da prova, determina as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
6 - Os relatórios médicos constantes dos autos comprovam, sem margem de dúvidas, a necessidade e adequação do tratamento cirúrgico indicado, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
7 - Não há cerceamento de defesa quando o julgador constata nos autos a existência de provas suficientes para seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.546.441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19/06/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80307209020238050000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 08/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8005247-34.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - CASEMBRAPA
e parte Agravado
WELITON NEVES BRANDAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02